Tribunal: TCU
Processo: 011.155/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Pedido de reexame em solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de avaliar o cumprimento das boas práticas regulatórias, a transparência, a eficácia e efetividade, bem como o cumprimento dos prazos legais na avaliação dos processos de registro de defensivos agrícolas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Croplife Brasil contra o Acórdão 252/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 146 e 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela associação CropLife Brasil, por ausência de legitimidade e de interesse recursal; 9.2. juntar ao TC Processo 006.340/2026-1 cópias das peças 31 a 39, 45 e 46 destes autos, para subsidiar, no que couber, a instrução daquele processo; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); e 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.